Tribunal: TJSP
Processo: 1009319-05.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício concedido para fins recursais – Subsistência das condenações impostas pela decisão de primeiro grau.

Apelação Cível – Embargos de terceiro – Levantamento de penhora – Sentença que acolheu os embargos para determinar o desbloqueio do veículo – Ausência de comprovação de conluio entre a executada e a embargante – Venda que não se caracteriza como negócio

Ementa:
Justiça gratuita – Benefício concedido para fins recursais – Subsistência das condenações impostas pela decisão de primeiro grau.

Apelação Cível – Embargos de terceiro – Levantamento de penhora – Sentença que acolheu os embargos para determinar o desbloqueio do veículo – Ausência de comprovação de conluio entre a executada e a embargante – Venda que não se caracteriza como negócio jurídico fraudulento – Precedente do STJ – Necessidade de registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé de terceiro adquirente – Gravame que não recaía sobre o bem indicado à época de sua alienação – Ausência de pesquisa mais ampla por parte da apelada quando da aquisição que, por si só, não implica o reconhecimento de má-fé.

Sucumbência – Ônus atribuído ao apelante – Possibilidade – Exequente apelante que embora não tenha agido com culpa ao nomear o bem à penhora, ofereceu resistência ao pedido dos embargos de terceiro, optando por insistir na validade da penhora – Oferecimento de contestação contendo alegação de ocorrência de fraude à execução e má-fé da adquirente que configurou pretensão resistida – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.